Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700864-35.2022.8.07.0008 APELANTE: JOSE GERALDO VIEIRA, KENIA REGINA DE FARIA APELADO: DUARTE CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA, THIAGO LOPES DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimados os Apelantes para que comprovassem a insuficiência momentânea de recursos, apenas Kênia Regina de Faria juntou um cartão de bolsa família em seu nome, sem qualquer data ou outro documento que possa demonstrar que não pode arcar com as despesas e custas do processo, bem como honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento. Intimem-se os Apelantes para que, em derradeira oportunidade, colacionem aos autos provas contundentes da alegada hipossuficiência, como gastos com suas subsistências, cópia da CTPS, extratos bancários dos últimos 3 meses etc. Prazo, dez dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora